Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-79.2025.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801246-79.2025.8.14.0123

APELANTE: VALDEMAR TAVARES DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valdemar Tavares da Silva contra sentença da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que, nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Norte MT, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais. Em sede recursal, o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sustentando hipossuficiência financeira, e a reforma da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante diante dos elementos dos autos; (ii) estabelecer se a ausência de preparo recursal, após indeferimento do benefício e regular intimação, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser indeferido quando presentes elementos que demonstrem capacidade econômica da parte, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência.

O patrimônio declarado pelo recorrente (superior a R$ 1.150.000,00 e capital social de R$ 600.000,00) evidencia capacidade contributiva, legitimando o indeferimento do pedido de gratuidade.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação, configura hipótese de deserção nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, de ordem pública, cujo descumprimento impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de capacidade financeira do recorrente afasta a concessão da gratuidade da justiça, mesmo que alegada hipossuficiência.

A inércia no recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

O preparo recursal é pressuposto de admissibilidade de ordem pública e deve ser atendido sob pena de inadmissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 485, I, 1.007, § 4º, 932, III, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AGT 0047857-82.2000.8.26.0506, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 23.08.2022;
TJ-PR, AI 0048464-68.2022.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 02.05.2023;
TJ-RO, AI 0809235-71.2020.822.0000, j. 10.09.2021;
TJ-MG, AI 1000021-26.6714.01.001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 05.04.2022;
TJ-PR, AI 0003145-77.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801246-79.2025.8.14.0123

APELANTE: VALDEMAR TAVARES DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
VALDEMAR TAVARES DA SILVA
em face da decisão do Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 0801246-79.2025.8.14.0123), decidiu pela extinção do processo sem resolução de mérito.

Narram os autos de origem que o autor ajuizou a referida ação contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, com o objetivo de revisar cédulas de crédito bancário e obter tutela de urgência.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

"(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO do presente feito e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal.
(...)"

Inconformado, o autor recorre a esta instância sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira e cerceamento do direito de acesso à justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento.

Afirma que o indeferimento da inicial e a extinção do processo ferem o princípio constitucional do acesso à justiça e que sua renda é insuficiente para suportar os custos do processo.

Ao final requer o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id. 32703869), pugnando pela manutenção da sentença e destacando a capacidade financeira do apelante.

Após redistribuição dos autos recursais à minha relatoria, em razão de prevenção, em despacho de
Id. 33065890
, indeferi o pedido de gratuidade processual, haja vista a existência de elementos que evidenciam a capacidade financeira do recorrente ((patrimônio declarado superior a R$1.150.000,00 e capital social de R$600.000,00), e determinei a intimação da parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Conforme
Certidão de Id. 33524392
, verifica-se a ausência de manifestação da parte recorrente no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. (...) 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Da detida análise dos autos, constata-se que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça através da decisão de
Id. 33065890
, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação supramencionada, sob pena de deserção.

Entretanto, a parte apelante manteve-se inerte, consoante
Certidão de Id. 33524392
.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

A propósito:

Agravo interno. Agravo de instrumento Justiça gratuita. Hipossuficiência. Não comprovada. Indeferimento. Recolhimento do preparo. Deserção. Recurso não provido. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, todavia, a parte deve trazer elementos indicativos de que sua real situação financeira o impossibilite de arcar com as custas do processo, logo, diante da ausência de comprovação o indeferimento do pleito é medida que se impõe, devendo ser facultado à parte o devido recolhimento do preparo recursal. Ausente o facultado recolhimento do preparo, julga-se deserto o agravo de instrumento, de que não se conhece, e se nega provimento ao agravo interno. (TJ-RO - AI: 08092357120208220000 RO 0809235-71.2020.822.0000, Data de Julgamento: 10/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO PELO RELATOR - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) Ausente nos autos comprovação do recolhimento de preparo pela parte recorrente, mesmo depois de regulamente intimada para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AI: 10000212667141001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 7ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003145-77.2022.8.16.0000, DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA - VARA CÍVEL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO – DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR - AI: 00031457720228160000 Nova Esperança 0003145-77.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 14/06/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada a parte recorrente a fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
Apelação Cível
ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026